Tribunal: TJMT
Processo: 1002890-10.2021.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002890-10.2021.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRESSA DAS GRACAS DA SILVA - CPF: 046.632.619-06 (EMBARGADO), BRUNA CAROLINE URBANO ALVES - CPF: 085.670.689-24 (ADVOGADO), TROPICALMAD MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.555.085/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADAS - MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
Andressa das Graças da Silva Szadkoski
e
Tropicalmad Indústrias de Madeiras Ltda.
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Comprovado que a apelante ainda figurava como sócia-administradora na data da infração, não se acolhe a alegação de ilegitimidade passiva, visto que a responsabilidade objetiva em matéria ambiental é aplicável a todos os que participam, direta ou indiretamente, da atividade lesiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

2. A responsabilidade civil ambiental, pautada na teoria do risco integral, independe de prova de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano, conforme o art. 225, §3º, da Constituição Federal.

3. Os atos administrativos que fundamentam a ação, como o Auto de Infração e o Relatório Técnico, gozam de presunção de legitimidade, a qual só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, não apresentada pelas apelantes.

4. A fixação de valores indenizatórios por danos materiais respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da infração e o caráter preventivo da medida.

5. Para a configuração do dano moral coletivo, é necessário que a infração ambiental tenha repercussão significativa, causando intranquilidade social ou alterando a ordem extrapatrimonial da comunidade. No caso em análise, não foram demonstrados elementos suficientes para justificar a condenação por danos morais coletivos.

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais coletivos, mantendo-se as demais obrigações impostas pela sentença
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de obscuridade e omissão na decisão que afastou a condenação dos embargados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Afirma que o acórdão reconheceu a responsabilidade civil ambiental objetiva e a teoria do risco integral, mas, em seguida, afastou a reparação extrapatrimonial sob o argumento de ausência de prova da afetação social, sem apresentar fundamentação clara e coerente.

Menciona que a configuração do dano moral coletivo é presumida (
in re ipsa
), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.940.030/SP, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Pautado nesses argumentos, requer o saneamento das omissões apontadas para que seja reconhecida a presunção do dano moral coletivo e restabelecida a condenação dos embargados ao pagamento da indenização correspondente (Id. 261998754).

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de obscuridade ou omissão no acórdão, argumentando que a decisão foi clara ao exigir prova concreta da repercussão social do dano ambiental. Alegam ainda que os embargos possuem caráter meramente protelatório, pleiteando sua rejeição e a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. (Id. 264193772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por
Andressa das Graças da Silva Szadkoski
e
Tropicalmad Indústrias de Madeiras Ltda.
, afastando a condenação por danos morais coletivos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão sob o argumento de que a decisão não teria analisado a presunção do dano moral coletivo (
in re ipsa
), bem como desconsiderou os impactos sociais e econômicos da infração ambiental. Sustenta que o simples fato de haver transporte irregular de madeira já seria suficiente para a configuração do dano moral coletivo, independentemente da comprovação de repercussão social concreta. Defende, ainda, que o entendimento adotado no acórdão contraria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a presunção do dano extrapatrimonial coletivo nos casos de degradação ambiental.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a caracterização do dano moral coletivo não pode ser admitida de maneira automática, sem a devida demonstração de repercussão efetiva sobre a coletividade. Embora a jurisprudência reconheça a presunção do dano ambiental para fins de responsabilização civil, a indenização por danos morais coletivos requer um grau de afetação social significativo, capaz de alterar a ordem extrapatrimonial da comunidade. Nesse sentido, este Tribunal tem consolidado o entendimento de que a mera infração ambiental, por si só, não gera o dever de indenizar a título de dano moral coletivo, sendo necessário comprovar que a conduta ilícita impactou concretamente a sociedade, o que não restou evidenciado nos autos.

Além do mais, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a configuração do dano moral coletivo exige a demonstração de uma repercussão social significativa, não bastando a mera ocorrência de infração ambiental. O entendimento adotado no acórdão impugnado alinha-se a esse posicionamento, considerando que, embora o transporte irregular de madeira configure uma infração grave, não há elementos nos autos que comprovem uma lesão à coletividade em escala suficiente para justificar a condenação por danos morais coletivos. A necessidade de comprovação de um impacto social relevante é fundamental para evitar a banalização da indenização por dano moral coletivo, garantindo que a sua aplicação se dê apenas em situações onde efetivamente há violação expressiva de direitos difusos.

Neste sentido:

“
DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO INDEVIDO DE MADEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MAJORAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO SOCIAL SIGNIFICATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação visando à majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos em ação civil pública ambiental.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos pelo armazenamento irregular de madeira, considerando a ausência de demonstração de intranquilidade social ou repercussão significativa à coletividade.

III. Razões de decidir

3.
A configuração de dano moral coletivo ambiental exige demonstração de grave impacto à moral social ou à ordem extrapatrimonial da coletividade
.

4. A conduta de armazenamento indevido de madeira, embora contrária à legislação ambiental, não foi demonstrada como causadora de intranquilidade social significativa.

5. O valor arbitrado na sentença (R$ 20.000,00) é suficiente para atender à finalidade pedagógica e punitiva, não comportando majoração na ausência de elementos concretos que indiquem maior lesividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento do dano moral coletivo ambiental depende da demonstração de grave impacto à coletividade, não sendo presumido pela prática de infração ambiental.

2. A majoração do valor fixado a título de danos morais coletivos exige a comprovação de maior lesividade ou repercussão social significativa, o que não se verifica em caso de armazenamento irregular de madeira."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1002890-10.2021.8.11.0087, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 03/12/2024; N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 29/10/2024.

(N.U 1000075-30.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada, exigindo a comprovação concreta da repercussão social do dano ambiental para a configuração do dano moral coletivo. Portanto, o embargante não demonstrou de forma concreta elementos que justificassem a necessidade de modificação do julgado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e afastados na decisão embargada.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025